Tribunal: TJDFT
Processo: 0760220-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. ERRO. CANCELAMENTO DE CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme o Tema 143 do colendo STJ: “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”
2. Na hipótese, a empresa executada deu causa ao ajuizamento da execução fiscal em função da emissão equivocada de notas fiscais pelo contribuinte e/ou empresa parceira comercial, dando origem às certidões de dívida ativa postas “sub judice”.
3. Ocorrendo a extinção do processo pelo cancelamento das CDA’S, após a constatação de erro na emissão de notas fiscais, deve a parte executada arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e provido.